Tribunal: STF
Processo: Rcl 76479
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, pela qual se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020259-67.2019.5.04.0663, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    O Município Reclamante narra que, nos autos em referência, a autoridade reclamada deu provimento a recurso da parte beneficiária para, sob fundamento da isonomia, incorporar vantagem concedida aos servidores públicos estatutários, o que não deveria ter ocorrido visto que se tem na hipótese a existência de cargo de empregado público vinculado sob o regime celetista.



    Em relação aos paradigmas suscitados, afirma que o TRT 4 vai de encontro à tese firmada na súmula vinculante nº 37 porquanto garante vantagem devida somente aos servidores estatutários à empregado público não pertencente a esse quadro e ainda: 



    “[...] uma interpretação conforme a Constituição já serviria para afastar tal raciocínio. Todavia, o TRT4 olvida que o art. 22, I da Constituição Federal atribui competência exclusiva à União para legislar sobre Direito do Trabalho. Nesse sentido, não se pode supor que o Município tratou de Direito do Trabalho, pois. Logo, não se pode supor que o legislador municipal está se omitindo em regulamentar vantagens para empregados públicos, pois seus direitos trabalhistas são regulados pela CLT.



[...]



    Ademais, o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacifica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição. [...]



    Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08, para estendê-lo aos celetistas. (e-Doc 1, p. 5-6 e 8)



    Requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação e cassação do pronunciamento proferido pelo Tribunal de Origem. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:    



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias. 



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em sua jurisprudência, reformou integralmente a sentença para conceder à parte beneficiária, ingressante nos quadros da administração pública municipal em 03/09/1987, admitida sob o regime celetista, diferenças de progressões nas parcelas vencidas e vincendas com reflexos em férias acrescidas de 1/3, e 13º salários, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, no que interessa, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “A questão a ser analisada no feito diz respeito à aplicação à reclamante das disposições aos servidores públicos do município, constante da Lei Complementar nº 203/2008. 



    A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, promulgada em 03/04/1990 dispõe, em seu art. 20 que: 



    São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos.



    Verifica-se, portanto, que não há qualquer distinção entre servidores, compreendendo-se nessa categoria todos que recebam pagamento dos cofres públicos. 



    Por seu turno, a Lei Complementar nº 203/2008, (Estatuto do Servidor Público do Município de Passo Fundo-RS), em suas disposições preliminares, assim dispõe:



    art. 2º Esta Lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Passo Fundo. 



    Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.



    Art. 4º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.



    Assim, conclui-se que, inicialmente, a reclamante, que teve seu contrato de trabalho iniciado em 1987, foi considerada servidora pública, pela Lei Orgânica do Município, que não faz qualquer distinção entre servidores públicos estatutários ou celetistas, conforme acima referido. Portanto, a condição de servidora pública, em igualdade aos todos os demais servidores públicos, celetistas ou estatutários, não pode ser modificada. 



    Neste sentido, salienta-se que a disposição do art. 3º acima transcrito, quanto à definição de servidor público, não pode se sobrepor à definição anteriormente adotada pela Lei Orgânica do Município.



    Portanto, considera-se que a autora é servidora pública, sendo beneficiada pelas vantagens instituídas pela Lei Complementar nº 203/2008.



    [...]



    Assim, dá-se provimento ao recurso ordinário da reclamante para (a) determinar que sejam aplicadas as disposições previstas nas Lei Municipais nº 2.323/86 e 4.364/06 e Lei Complementar nº 203/08 e considerado o período laborado para a concessão das progressões e pagamento das diferenças salariais devidas, em parcelas vencidas e vincendas até a implementação em folha de pagamento (b) condenar o reclamado ao pagamento de diferenças de 13º salários integrais e proporcionais, férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 e das demais parcelas que tenham como base o salário, em parcelas vencidas e vincendas até a implementação em folha de pagamento. (e-Doc 3, p. 3-5)



    Na espécie, verifica-se que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregada pública regida pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37. 



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 10-01-2022 PUBLIC 11-01-2022).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT 4 no Processo nº 0020259-67.2019.5.04.0663, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia desta decisão ao TRT 4 para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do seu teor para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente